Tribunal: TJPA
Processo: 0801546-22.2025.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0801546-22.2025.8.14.0000

AUTOR: ANTONIO MESSIAS SOARES SOUSA

REU: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

AÇÃO RESCISÓRIA N. 0801546-22.2025.8.14.0000

AUTOR: ANTÔNIO MESSIAS SOARES SOUSA

ADVOGADA: NATALY DE SOUSA PIRES – OAB/PA 25871

RÉU:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA: SILVANA ELZA PEIXOTO RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO
SUB JUDICE
. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INSCRIÇÃO AUTOMÁTICA COM FUNDAMENTO NA CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação Rescisória objetivando desconstituir o capítulo de sentença que indeferiu o pedido de inscrição de candidato em curso de formação de oficiais, em razão de não ter sido classificado nas etapas anteriores dentro do número de vagas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O autor alegou a ocorrência de violação manifesta de norma jurídica, sustentando que, por haver concluído o curso de habilitação de oficiais amparado em decisão liminar, possui direito à promoção, ante o preenchimento dos requisitos legais, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura a hipótese de manifesta violação de norma jurídica quando a decisão rescindenda fundamenta expressamente a inaplicabilidade, ao caso concreto, da norma alegadamente violada;

4. No caso, a sentença é fundamentada na ausência de classificação do candidato dentro do número de vagas previsto no edital para a inscrição no curso de formação;

5. A participação e aprovação em etapas de concurso público por força de decisão liminar, posteriormente não confirmada no mérito, não geram direito adquirido à nomeação ou promoção;

6. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para a rediscussão do mérito da causa, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Ação julgada improcedente.

Tese de julgamento: “1. A participação em etapas de processo seletivo por força de decisão liminar, posteriormente não confirmada pela sentença, não gera direito adquirido à nomeação ou promoção.”

__________

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 966, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 52800/PE, Primeira Turma, rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 20/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória movida por ANTÔNIO MESSIAS SOARES SOUSA contra o ESTADO DO PARÁ, objetivando a desconstituição de sentença (Id. 26420940, p. 2-4) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, que julgou parcialmente procedente a Ação Anulatória de Ato Administrativo, garantindo ao autor a participação em etapa seguinte do Curso de Habilitação de Oficiais da PM/PA, porém indeferindo o pedido de inscrição automática no curso de formação de oficiais, com fundamento na classificação fora do número de vagas.

Na exordial (Id. 24599914), o autor arguiu que concluiu o curso de habilitação de oficiais, sendo nele aprovado, durante a vigência da decisão liminar que determinou sua inscrição. Porém, com a superveniência da sentença que julgou improcedente o pedido de inscrição no curso, a Administração Pública negou a sua promoção ao posto de segundo tenente. Sustentou o cumprimento dos requisitos legais para a promoção, o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a ocorrência de descumprimento de norma legal. Requereu a procedência da ação para proferir nova decisão reconhecendo o direito à promoção.

O réu apresentou contestação (Id. 26422002).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 26460489), deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Defiro o pedido de gratuidade da justiça.

A Ação Rescisória é cabível somente nas hipóteses constantes dos incisos do art. 966 do CPC.

No caso, o autor pleiteia a rescisão de capítulo de sentença que julgou improcedente o pedido de inscrição no curso de formação de oficiais. Sustentou a hipótese de manifesta violação de norma jurídica (inciso V do mencionado artigo), isto é, dos requisitos legais para a promoção ao posto de 2º tenente da PM/PA, porém não prospera o argumento.

A sentença rescindenda (Id. 26420940, p. 2-4) justificou o descabimento da inscrição automática no curso de formação de oficiais ao fundamento de que o autor, nas etapas anteriores do processo seletivo, não foi classificado dentro do número de vagas oferecidas no edital. O acórdão de Id. 24600519, prolatado nos termos do voto da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, manteve a sentença considerando o mesmo fundamento.

Portanto, não se configura a hipótese de manifesta violação de norma jurídica, pois a sentença rescindenda fundamentou expressamente a inaplicabilidade, ao caso concreto, da norma legal alegadamente violada.

Não há que se falar em ato jurídico perfeito ou direito adquirido decorrente de situações amparadas em decisão liminar posteriormente revogada, tendo em vista o seu caráter provisório, como é o caso de participação em fases de processo seletivo
sub judice
, não vinculando o órgão julgador quando da análise do mérito da causa. Nesse sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. POLICIAL CIVIL. NOMEAÇÃO PRECÁRIA POR DECISÃO LIMINAR REFORMADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que candidatos que acabam por participar das demais etapas do concurso por força de decisões judiciais passíveis de reforma não têm direito adquirido à nomeação definitiva, uma vez que não se pode perpetuar uma situação precária (AgRg no REsp 1.214.953/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 25/3/2013; AgRg no AREsp 144.940/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 29/5/2012).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no RMS 52800/PE, Primeira Turma, rel. min. Paulo Sérgio Domingues, DJe de 20/09/2023).

Por fim, ressalta-se que descabe o emprego da Ação Rescisória como sucedâneo recursal para rediscutir a correção da decisão sobre fatos que foram debatidos no processo originário.

Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação; custas e honorários de sucumbência pelo autor, sendo os honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (
art. 98, § 3º do CPC).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 31/10/2025